Tribunal: TJMT
Processo: 1016482-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016482-62.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIRCE ASSUNCIM LEMES - CPF: 978.449.771-91 (IMPETRANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL QUE DECLINA A COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE VARAS ESPECIALIZADAS – ATO NORMATIVO (RESOLUÇÃO No 09/2019/TJ-MT/OE) - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER JUDICIÁRIO (ART. 96, I, DA CF) – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COMPETÊNCIA MATERIAL (ART. 22 DA CF) – ORDEM DENEGADA.

1.
O Anexo I da Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, ao estabelecer o quadro de competências da Comarca de Várzea Grande, atribuiu nova competência à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública.

2. Diante da leitura do dispositivo normativo acima epigrafado, constata-se que o ato tido como ilegal é, na realidade, uma decisão judicial fundamentada e em consonância com dispositivo normativo acerca da matéria posta sob a sua análise, ou seja, não é uma decisão prolatada sem respaldo legal, sem qualquer fundamentação e dissociada da realidade apresentada.

3. Nesse contexto, a impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial somente é possível quando esta for teratológica, ou seja, completamente dissociada da legalidade, pois não se pode utilizar deste remédio constitucional como sucedâneo recursal.

4. Ademias, a ação originária diz respeito à saúde e a especialização de varas já existentes, sem qualquer impacto financeiro e orçamentário. Trata-se, pois apenas de organização administrativa e funcional do Poder Judiciário, atuação esta perfeitamente permitida e possível de ser realizada por meio de ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação, em estrita observância ao art. 96, I, da Carta Magna, não havendo que se falar, portanto, em ofensa à competência constitucional material disposta no art. 22 da Carta da República.

5. Ordem denegada

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado por
DIRCE ASSUNCIM LEMES contra ato indigitado ilegal do JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA que, na Ação de Obrigação de Fazer no 1001965-31.2019.811.0007 declinou a competência para processar e julgar a referida ação para o juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Argumenta, em síntese, a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução no 09/2019/TJMT-OE, pois contraria disposições do Código de Processo Civil, da Constituição Federal e da própria Lei no 12.153/09.

Não houve pedido de liminar.

A autoridade indigitada coatora prestou informações por meio do Ofício no 90/2019-GAB e anexado no Id. 28951491.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer opinando pela denegação da ordem (Id. 31834960).

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central do presente
mandamus
é saber se a decisão exarada pela autoridade competente é ilegal e passível de ser modificada por meio de mandado de segurança.

Consigno inicialmente que, embora a Impetrante não tenha juntada aos autos, a cópia da decisão tida como ilegal (o que refuto imprescindível para análise acurada das alegações da Impetrante), a autoridade coatora, ao prestar as informações contidas no Ofício no 90/2019-GAB (Id. 28951491), confirmou que declinou a competência para a 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Nas mesmas informações apontou o fundamento pelo qual decidiu acerca da competência.

Transcrevo, pois trecho do referido ofício,
in verbis:

Cumpre-me informar a Vossa Excelência, no que tange às informações propriamente ditas, que esta magistrada declinou da competência para processar e julgar a causa em favor do Juízo da la Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, por entender que o caso concreto é de saúde pública e de prestação continuada (medicamento de uso contínuo), nos termos da Resolução TJ-MT/OE 09/2019, sendo que o processo está na fase de conhecimento e, após a decisão de declínio, o feito foi remetido ao Juízo competente.

Feita esta ponderação inicial, passo ao exame do mérito da presente ação mandamental.

O Anexo I da Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, ao estabelecer o quadro de competências da Comarca de Várzea Grande, atribui a seguinte competência à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública,
in verbis:

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais
, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública,
em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
. (NEGRITEI).

Diante da leitura do dispositivo normativo acima epigrafado, constata-se que o ato tido como ilegal é, na realidade, uma decisão judicial fundamentada e em consonância com dispositivo normativo acerca da matéria posta sob a sua análise.

Ou seja, não é uma decisão prolatada sem respaldo legal, sem qualquer fundamentação e dissociada da realidade apresentada

Nesse contexto fático, a impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial somente é possível quando esta for teratológica, ou seja, completamente dissociada da legalidade, pois não se pode utilizar deste remédio constitucional como sucedâneo recursal.

Acerca da matéria, pacífica a jurisprudência do STF,
in verbis:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 2.
Decisões judiciais só podem ser impugnadas em mandado de segurança se forem teratológicas,
o que não é o caso dos autos. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo va
lor. (STF - MS 30048 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA JULGADO DO STJ. NÃO ADMISSÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO TERATOLÓGICA OU FLAGRANTEMENTE ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não se admite a impetração do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correção. Ademais,
não é possível admitir o mandado de segurança contra ato judicial em que não se demonstra flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. Os recorrentes não demonstraram claramente a existência de teratologia no julgado objeto do mandado de segurança quanto à matéria sobre assistência judiciária gratuita. Reforça-se o fundamento que o mandamus tem manifesta natureza recursal, cujo fim é a revisão de julgado que analisou admissibilidade de embargos de divergência indeferido liminarmente por falta de demonstração de similitude fática e de ausência de cotejo analítico. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no MS 25.274/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/05/2020, DJe 15/05/2020) (NEGRITEI)

Definitivamente não é o caso apresentado.

Ademais, a ação originária diz respeito à saúde e a especialização de varas já existentes, sem qualquer impacto financeiro e orçamentário.

Trata-se, pois apenas de organização administrativa e funcional do Poder Judiciário, atuação esta perfeitamente permitida e possível de ser realizada por meio de ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação, em estrita observância ao art. 96, I, da Carta Magna.

Nesse norte, não há que se falar em ofensa à competência constitucional material disposta no art. 22 da Carta da República.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA. DELITOS SEXUAIS DO CÓDIGO PENAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Magistratura poderes para atribuir aos 1o e 2o Juizados da Infância e Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais. II –
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III – A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. IV – Ordem denegada
.
(STF - HC 113018, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020